Tribunal: CARF
Processo: 10855.001058/2010-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.001058/2010-53 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.228 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
2 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
DAVID BORGES BATISTA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTAGEM
DO PRAZO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, ao julgar o Recurso Especial no 973.733-
SC na sistemática dos recursos repetitivos, definiu que o termo inicial da
contagem do prazo decadencial deve seguir o disposto no art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional - CTN na hipótese de pagamento antecipado do
tributo e ausência de dolo, fraude ou simulação na conduta do sujeito passivo.
Caso contrário, deve observar o teor do art. 173, I, do mesmo diploma legal.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no Processo Administrativo Fiscal.
REMUNERAÇÃO
DE
DEPENDENTES.
TRIBUTAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual, cabendo o lançamento da parcela omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência e negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.001058/2010-53
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001058/2010-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/08) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 11/15), no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica.
A Impugnação (e-fls. 02/03) foi julgada Improcedente pela 20a Turma da
DRJ/SPO em decisão assim ementada (e-fls. 20/22):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPENDENTE.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos rendimentos
recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 08/09/2014 (e-fls. 25), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 01/10/2014 (e-fls. 27/28) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- Suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência.
- Reitera a alegação de que houve erro no preenchimento de sua Declaração de
Ajuste Anual, vez que informou indevidamente Dalva Maria da Silva como dependente. Indica
a juntada de Ata de Separação Judicial de maio de 2006.
- Informa que Dalva Maria da Silva apresentou declaração em separado para o ano
calendário 2005, mas reconhece que o mesmo não ocorreu no ano calendário em exame.
- Afirma que não houve má-fé.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Ainda que se trate de questão não ventilada na Impugnação, cabe a este Colegiado
apreciar a arguição de decadência apontada no Recurso Voluntário por se tratar de matéria de
ordem pública.
Impõe-se observar, inicialmente, que a constituição do crédito tributário se dá
com a ciência do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, conforme disposto no art.142 do
Código Tributário Nacional - CTN. Nos lançamentos por homologação, como é o caso do IRPF,
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001058/2010-53

o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário extingue-se em 5 anos contados da
ocorrência do fato gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do
imposto e que não tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos
do art. 150, §4o, do CTN. Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude e
simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida no REsp no 973.733/SC, julgado na
sistemática prevista no art. 543-C do Código de Processo Civil - CPC, cuja emenda encontra-se
parcialmente reproduzida a seguir:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
No caso em tela, em que se examina o ano calendário 2006 e a ciência da
Notificação de Lançamento foi realizada em 21/05/2010 (e-fls. 09, 18), não há que se falar em
decadência seja com base no art. 150 ou com base no art. 173, I, do CTN.
Também não merece ser acolhida a prescrição suscitada pelo recorrente. De
acordo com o art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ou seja, do momento em que a
Fazenda Pública passa a ter o direito de exigir judicialmente do contribuinte a prestação
tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de Recurso
Administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda, com a decisão do último Recurso
Administrativo interposto. As Impugnações e Recursos na instância administrativa suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, não correndo, neste período,
o prazo de prescrição.
No que tange à prescrição intercorrente, deve ser observado o disposto na Súmula
CARF no 11, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos
da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Superadas as preliminares, passa-se à análise das questões de mérito do Recurso
Voluntário.
Considerando que todos os argumentos apresentados no Recurso Voluntário já
foram devidamente apreciados pelo Colegiado a quo de forma clara e ao amparo da legislação
aplicável, adoto as razões de decidir do acordão recorrido, conforme previsto no art. 57, §3o,
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001058/2010-53

Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
com destaque para os seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 21/22):
6. O impugnante optou por declarar no ano-calendário em questão - 2006 - a sua esposa,
senhora Dalva Maria da Silva, CPF 120.233.126-96, como sua dependente. No referido
ano, diferentemente do que ocorrera no ano anterior, a senhora Dalva não apresentou
sua própria Declaração de Ajuste Anual.
6.1 Decorrente do exercício opcional da inclusão de dependentes, os rendimentos
tributáveis recebidos por eles devem ser somados aos rendimentos do declarante, para
efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual - DAA, conforme dispõe o § 8o, do
art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001:
“(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.”
Ou seja, incluir um dependente na Declaração de Ajuste Anual pressupõe a inclusão
simultânea dos rendimentos por ele auferidos, mesmo que inferiores ao limite de
isenção, na base de cálculo do imposto devido pelo declarante.
6.2 No caso concreto, verifica-se que a senhora Dalva figurou na relação de
dependentes do contribuinte, não tendo apresentado declaração de ajuste em separado
no ano-calendário em referência, de acordo com pesquisas aos sistemas internos da
Receita Federal. Pelo exposto, não tendo o contribuinte informado na DAA/2007 os
rendimentos auferidos pela dependente Dalva, cabível é o lançamento decorrente de sua
omissão.
6.3 Cabe destacar que a responsabilidade pelo conteúdo, veracidade e prestação, dentro
do prazo legal, das informações constantes das declarações de ajuste anual pertence
exclusivamente ao contribuinte, independente de sua condição pessoal, intenção, erro
e/ou desconhecimento de lei, tendo em vista o caráter objetivo da responsabilidade por
infrações à legislação tributária, na forma do art. 136 do Código Tributário Nacional –
CTN:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Relevante complementar que, segundo o art. 142 do CTN, a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicação
das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Pelo exposto, voto por afastar a decadência suscitada e negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.228 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.001058/2010-53

Fl. 41
DF CARF MF
Original